Tribunal: TJMT
Processo: 0004393-06.2019.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004393-06.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAQUEL VARANDA RAMOS - CPF: 954.393.821-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL JUNIOR RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 021.119.881-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO - CONCURSO DE PESSOAS E DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. DECOTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 18 TCCR/TJMT
– 2. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – APELANTE MULTIRREINCIDENTE – 3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1 -
Nos termos do Enunciado de Súmula n. 18 da TCCRTJMT
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

2 – A multirreincidência impossibilita a imposição de regime diverso do semiaberto, para crimes com reprimenda inferior a 4 anos, conforme art. 33, §2o, “c”, do CP.

3 -
Nos termos do art. 44, II do CP, a reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Rafael Junior Ribeiro Oliveira
,
contra sentença anexada sob Id 103847592 Pág. 197/204
,
pela qual foi condenado
à pena de
3
anos e 1 mês
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de 25 dias multa, pela autoria do crime previsto no
art.155, §4o, inc. I e II, do Código Penal
.

Em suas razões recursais (Id. 103847592 Pág. 221/226
)
, a Defesa pugna a
exclusão
da agravante da
reincidência
; o
abrandamento
do
regime
de pena e, por fim a
substituição
da sanção corpórea por
restritivas de direitos
.

Nas contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 103847592 – Pág. 227/239); de
igual forma
,
o
parecer a d. PGJ, pede o
desprovimento
do recurso, porém, deixou de sumariar a tese relativa ao abrandamento do regime de pena, conforme síntese que segue (Id. 113041968).

“Apelação Criminal — Furto qualificado [art. 155, § 4°, I e IV do Código Penal] – Condenação – Irresignação defensiva – 1. Pretendida exclusão da agravante de reincidência, argumenta ausência de provas – impossibilidade – presença de folha de antecedentes emitidas por órgão oficial do estado, que comprova a reincidência do apelante; 2. Pretendida substituição do regime inicial de cumprimento de pena para medidas restritivas de direito

– inviabilidade - uma vez que não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, visto que o apelante possui personalidade voltada para a prática de crimes e é reincidente - Sentença não carece de reparos — Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022